Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020447-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 545.628.721-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 545.628.721-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO SAFA S/A E DESPROVEU O APELO DE LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO –DESCONTO DE 1 (UMA) PARCELA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO ART. 42 DO CDC-OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES- REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO AUTOR/APELANTE EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO SRa LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado com apenas 1 (uma) parcela descontada, e sem comprovação de que o nome da autora/apelante foi inserido no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, não houve nexo causal à ensejar condenação ao pagamento de danos morais, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

2 - Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

3- A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA e BANCO SAFRA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1020447-85.2.021.811.0044, que restou assim consignado:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por Lucia Alves de Oliveira Silva em desfavor de Banco Safra S.A, para declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da parte autora em junho/2017 (R$ 434,54 X 2= R$ 869,08) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condeno, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça às partes litigantes, restam isentas do pagamento. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em seu apelo (id- 125471770 -), o Banco apelante pugna pela reforma da sentença, para tanto; (i) sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito; (ii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/requerido qualquer responsabilidade. Por fim, fala da impossibilidade da devolução de valor, e caso contrario que sejam devolvidos na forma simples.

Contrarrazões apresentada (id.104868462) pelo desprovimento do recurso.

A autora/Apelante, (id. 125471766 ) pugna pela reforma na sentença, no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, ao argumento que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, lhe causou extrema angústia mental, visto que a aposentadoria é sua única fonte de renda, sendo assim, sugere o valor de R$ de R$10.000,00 (dez mil Reais) que considera estar dentro do princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, majore os honorários advocatícios ao teto de 15% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas (id- 104868460 -), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de Apelação Cível interpostos por LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA e BANCO SAFRA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1020447-85.2.021.811.0044, que julgou procedente a presente lide.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que de fato houve o cancelamento do contrato, após o desconto de uma só parcela no valor de R$434,54 (quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato no 000003351445, no valor de R$ 15.142,35 (quinze mil cento e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), supostamente avençado entre as partes.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da legalidade do suposto débito, ora questionado pela autora/apelante em relação ao banco/apelante, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil do banco/apelante pelo alegado dano moral sofrido pela autora ora apelante.

Todavia, friso que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que não há que se falar em ocorrência de dano moral, passível de indenização.

No tocante, aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, mantem-se a sentença de primeiro grau, na forma em que prolatada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

Com essas considerações, conheço do recurso do Banco Safra S.A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reforma a sentença no sentido de determinar que o valor indevidamente descontado da folha de pagamento da parte autora, ora apelante, seja restituído de forma simples, nos termos do § único do artigo 42 do CPC e conheço do recurso do SRa Lucia Alves de Oliveira Silva e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação e tendo em vista a Autora ora apelante ter decaído na maior parte dos pedidos, redimensiono a sucumbência, condenando esta ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários, ficando os 30 % remanescentes a cargo da instituição financeira/apelante. No caso do autor tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, estar albergado pelos benefícios da assistência judiciária

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022